Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738346-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DO NASCIMENTO RODRIGUES, SAYONARA BARBOSA RODRIGUES, HERBET EUTON ALVES RODRIGUES, ANGELO GABRIEL ALVES RODRIGUES AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31123143), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Exequentes ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0002927-79.2005.8.07.0005, que acolheu parcialmente a impugnação do Executado – VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA – e remeteu os autos ao contador para retificação dos cálculos. Transcrevo a decisão agravada: Acolho parcialmente a impugnação de ID n. 108014911, eis que foi constatada inconsistência no cálculo de ID n. 105262171 em relação aos termos do acórdão. No acórdão de ID n. 21664923 - Pág. 13 foi fixado o pensionamento mensal em 1/3 (um terço) do salário mínimo, a ser dividido entre os autores, em partes iguais. Ou seja, cada credor tem direito a pensionamento de 1/4 sobre 1/3 do salário mínimo vigente há época. Em relação à correção monetária, o acórdão de ID n. 21664923 - Pág. 13 estipulou que sobre o referido pensionamento não incidirá correção monetária (Súmula 490/STF), mas que os juros moratórios são devidos a partir do evento danoso morte, ocorrido em 31 de julho de 2004. Por fim, deve ser considerado o salário mínimo vigente na data da condenação, ou seja, 15/10/2008. Sobre os danos morais, rejeito a impugnação apresentada em ID n. 108014911 eis que os termos de incidência de correção monetária foram fixados no acórdão de ID n. 21664923 - Pág. 13. Assim, em relação aos danos morais, a Contadoria deve considerar como termo inicial a data do acórdão, conforme determinado. Retornem-se os autos ao Contador para retificação dos cálculos, considerando os termos do acórdão de ID n. 21664923 - Pág. 13 e a presente decisão. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação. Sem prejuízo, intimem-se as partes partes para atualizarem o resultado da ação de recuperação, devendo anexar aos presentes autos as cópias da sentença e dos acórdãos proferidos naquela demanda (0039678-30.2008.8.07.0015). Alegam os Agravantes que: (i) o acórdão exequendo acolheu parcialmente os pedidos dos Autores, determinando o pagamento de 1/3 do salário mínimo para cada beneficiário; (ii) no acórdão exequendo não houve determinação que a pensão de 1/3 fosse repartida aos beneficiários; (iii) necessária a reforma da decisão agravada, para considerar que a pensão de 1/3 do salário mínimo concerne a cada um dos beneficiários Pleiteia: Ante o exposto, a parte agravante requer: a) seja concedida a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC, também em sede recursal; b) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como autoriza o art. 1019, I, do CPC, a fim de que o processo seja sobrestado na origem até o julgamento deste agravo, de forma a impedir eventual prejuízo nos valores a serem calculados pelo Contador ante a determinação da decisão agravada; c) ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para considerar que a pensão de 1/3 do salário mínimo concerne a cada um dos beneficiários, conforme determinado na ementa do acórdão; d) a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Sem custas, porquanto são beneficiários da justiça gratuita. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Pela leitura do corpo do voto condutor do acórdão exequendo (ID 21664957 dos autos de origem), verifico que assim expôs este TJDFT: Quanto aos danos materiais, os autores requereram o valor de R$ 382.712,64 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) relativo ao pensionamento necessário para o sustento dos filhos e da genitora da vítima, quantia equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada beneficiário. (...) É entendimento assente na jurisprudência que, ante o falecimento dos genitores, é devida a pensão aos filhos que deverá ser paga até que estes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, por se presumir, nesta fase, estar concluída sua formação escolar, bem como sua independência financeira. Também restou pacificado que na hipótese de não ser possível comprovar a renda percebida pela vítima, deve ser descontado o equivalente a 1/3 do salário mínimo relativo à quantia que o de cujus despenderia com seu próprio sustento. Todavia, in casu, restou comprovada a culpa concorrente da vítima, razão por que a indenização há de ser reduzida pela metade. Assim, a indenização deve ser fixada em valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, a contar da data do acidente. (...) Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelos autores para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais consistente no pensionamento mensal em quantia equivalente a 1/3 do valor do salário mínimo aos beneficiários, em decorrência do reconhecimento de culpa concorrente do preposto da requerida. A requerida deverá constituir capital para assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, nos termos do art. 475-Q do Código de Processo Civil. No ponto 5 da ementa do acórdão exequendo, restou assim assentado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL E MATERIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES. LIMITE TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras do serviço público de transporte, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme disposto no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal, salvo se provada ocorrência de força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2. Restando caracterizada a culpa concorrente, o dever de indenizar deve atender ao critério da proporcionalidade. 3. Devem ser ressarcidos os danos morais advindos da dor e sofrimentos causados pela perda súbita do ente querido. 4. Os juros de mora e a correção monetária, em casos de indenização por dano moral, correrão a partir da fixação do valor indenizatório, seja sentença ou acórdão. 5. É devida a pensão mensal aos dependentes da vítima, no valor equivalente a 1/3 do salário mínimo para cada, porquanto ausente prova dos rendimentos do falecido e reconhecida a culpa concorrente. 6. Em caso de responsabilidade extracontratual, ainda que objetiva, os juros moratórios são devidos a partir do evento danoso. Súmula no 54 do STJ. 7. A extinção da obrigação em relação aos beneficiários que atingirem a idade limite transfere aos demais o direito de acrescer a quota-parte exonerada. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 338434, 20050510029273APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2008, publicado no DJE: 19/1/2009. Pág.: 70) Nesta fase de cognição sumária, portanto, observa-se a verossimilhança nas alegações dos Agravantes de que o pensionamento em 1/3 do salário mínimo é devido a cada beneficiário, diversamente do entendido na decisão agravada. O risco de dano está caracterizado pela iminente possibilidade de os autos irem para a Contadoria, que fará cálculos reduzindo o valor devido a cada Agravante. Configurados, portanto, os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 16:13:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador